Tribunal: TJDFT
Processo: 0708346-43.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708346-43.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JD TOP SETE LANCHES &amp; CAFE LTDA - ME APELADO: BANCO DO BRASIL SA, DENISE DE OLIVEIRA CAMPOS, JEHAN HAWBERLEY RIBEIRO BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por JD TOP SETE LANCHES &amp; CAFÉ LTDA-ME em face da sentença (ID 19523541) proferida nos autos da presente ação monitória movida pelo BANCO DO BRASIL, que julgou procedente o pedido monitório, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, bem como improcedentes os pedidos formulados em sede de reconvenção por JEHAN HAWBERLEY RIBEIRO BRITO e DENISE DE OLIVEIRA CAMPOS. A apelante JD TOP SETE LANCHES &amp; CAFÉ LTDA-ME requer, inicialmente, em suas razões recursais, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Após intimada a comprovar o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea ou a recolher no mesmo prazo o preparo devido (Id 19740649), manifestou-se juntando documentação (Id 199917406/19933587). É o relatório. DECIDO. Com efeito, o pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Em se tratando de pessoa jurídica, mostra-se possível, excepcionalmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, desde que a situação de hipossuficiência seja efetivamente comprovada. A propósito, esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Não se pode passar, ainda, desapercebido que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal determina a efetiva comprovação da hipossuficiência daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. No caso, em que pese postulada a gratuidade de justiça pela pessoa jurídica JD TOP SETE LANCHES &amp; CAFÉ LTDA-ME limitou-se a parte, mesmo após intimada para tanto, a juntar documentação relativa apenas a seus representantes legais, JEHAN HAWBERLEY RIBEIRO BRITO e DENISE DE OLIVEIRA CAMPOS, não colacionando qualquer documentação atinente a provar a atual situação econômico-financeira da empresa, para fins de análise de sua hipossuficiência, não cumprindo, portanto, a contento com a determinação constante do despacho de Id 19740649. Nesse quadro, indefiro a gratuidade de justiça pretendida pela apelante. Em consequência, intime-se a apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora